Tribunal: TJSP
Processo: 2221843-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Decisão que deferiu pedido liminar de imissão provisória na posse do imóvel pelo ente expropriante sem prévia avaliação judicial. Irresignação da ré que comporta acolhida. A imissão provisória em imóvel expropriando somente se autoriza mediante avaliação judicial prévia, com depósito judicial do valor apurado. Aplicação da Súmula no 30 deste E. Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Decisão que deferiu pedido liminar de imissão provisória na posse do imóvel pelo ente expropriante sem prévia avaliação judicial. Irresignação da ré que comporta acolhida. A imissão provisória em imóvel expropriando somente se autoriza mediante avaliação judicial prévia, com depósito judicial do valor apurado. Aplicação da Súmula no 30 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.